Tribunal: TJDFT
Processo: 0704556-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE LIMINAR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE LIMINAR PARA OBTENÇÃO DA PONTUAÇÃO CORRESPONDENTE ÀS QUESTÕES IMPUGNADAS DO CADERNO DE PROVAS TIPO B DE MATEMÁTICA, REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSOR SUBSTITUTO. NECESSIDADE DE MAIOR INCURSÃO PROBATÓRIA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de liminar formulado pelo autor, para que seja atribuída pontuação correspondente às questões impugnadas do caderno de provas tipo B de matemática, referente ao processo seletivo para contratação temporária de professor substituto do Governo do Distrito Federal.
2. Na hipótese em exame, falta verossimilhança às alegações, na medida em que somente após maior incursão probatória será possível aferir se, de fato, as questões cobradas faziam parte de um conteúdo que não havia sido previsto no edital do certame.
3. Constitui premissa elementar de que ao Poder Judiciário compete tão somente a análise da legalidade dos atos administrativos, sendo-lhe defeso intrometer-se no mérito administrativo, no caso, das questões oferecidas a julgamento pelos candidatos, analisando o acerto ou desacerto da avaliação, salvo em casos excepcionalíssimos, de evidente erro (o que não ocorre na hipótese), sob pena de arvorar-se em banca examinadora.
3.1. Não pode o órgão judicial substituir o examinador para, revisando provas, atribuir pontos aos candidatos participantes do certame.
3.2. Precedente: “[...]Em regra, não cabe ao Poder Judiciário reexaminar questões de prova e seus critérios de correção. No caso, inapropriado para o momento afastar a conclusão adotada pela banca examinadora como justificativa para as questões cobradas e para o gabarito divulgado.” (7a Turma Cível, 07239073020198070000, rel. Des. Fábio Eduardo Marques, DJe: 20/05/2020).
4. Agravo improvido.